Tribunal: TJMT
Processo: 1064007-27.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064007-27.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO RICARDO MARCHI - CPF: 412.478.849-53 (RECORRIDO), RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 023.842.019-13 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 485.487.906-87 (ADVOGADO), PATRICIA GARCIA - CPF: 051.254.181-70 (RECORRENTE), MILLENA LONGUI MOSCIARO DA SILVA - CPF: 071.075.211-36 (ADVOGADO), GEOVANE PESSOA GONCALVES - CPF: 025.541.911-23 (ADVOGADO)]

A
C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM DECORRÊNCIA DE MARCHA RÉ - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO -

FALTA DO DEVIDO CUIDADO AO REALIZAR A MANOBRA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante foi abalroado pelo veículo da reclamada quando dava marcha ré, não tomando a devida cautela o condutor do veículo ao realizar a manobra.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Vistos etc.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Pelo exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte promovida a pagar à parte promovente o valor de R$ 1.780,00 (um mil, setecentos e oitenta reais), a título de danos materiais, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir do evento danoso, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1o, do Código Civil, alterado pela Lei no 14.905/24.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95. [...]”

A recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa e, no mérito, improcedência dos peditos.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora ajuizou a presente demanda, sustentando que, no dia 22/07/2025, trafegava pela Avenida Isaac Póvoas com seu veículo (Fiat Palio), quando parou em obediência ao sinal vermelho do semáforo. Alega que a Requerida, que conduzia o veículo à frente (Toyota Etios), havia parado sobre a faixa de pedestres e, ao tentar corrigir a posição para evitar multa, efetuou manobra de marcha à ré de forma imprudente, colidindo com a parte frontal do veículo do Autor.

Pois bem.

Preliminarmente.

O recorrente sustenta nulidade da sentença ao argumento de que não foi realizada audiência de instrução, o que teria ocasionado cerceamento de defesa.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou quando não houver necessidade de produção de outras provas.

No âmbito dos Juizados Especiais, regidos pelos princípios da celeridade, simplicidade e economia processual, o julgamento antecipado mostra-se ainda mais compatível quando o conjunto probatório documental se revela suficiente para a formação do convencimento do julgador.

No caso concreto, a controvérsia foi analisada com base nos documentos juntados pelas partes, especialmente boletim de ocorrência realizado pela própria recorrente, elementos que se mostraram suficientes para a solução da lide.

Ademais, o recorrente não indicou qual prova pretendia produzir em audiência nem demonstrou de que forma tal diligência seria capaz de alterar o desfecho da demanda, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

Assim, não há nulidade a ser reconhecida.

Rejeito a preliminar.

Na hipótese, o magistrado
a quo
examinou cuidadosamente as provas coligidas aos autos e decidiu de forma justa. Assim, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Para melhor elucidação dos fatos, transcrevo fragmentos da respeitável sentença:

“(...) Em análise do conjunto probatório, verifica-se que a parte promovida deu ré e colidiu com o veículo do autor.

O Boletim de Ocorrência no 2025.232535, lavrado na data do fato, aponta como comunicante a própria Requerida, Sra. PATRÍCIA GARCIA. Na narrativa dos fatos registrada perante a autoridade policial, a Requerida declarou textualmente:

"...quando, o semáforo ia fechar, parou sobre a faixa de pedestres. Nesse momento, havia o condutor do veículo Fiat Palio (...) que a comunicante ao dar ré para sair da faixa de pedestre veio a colidir com veículo Palio.”

A tese defensiva de que tal declaração foi obtida mediante coação moral não se sustenta, inexistindo provas mínimas nesse sentido. O Boletim de Ocorrência é documento público e goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum). Para desconstituir o teor de uma confissão feita pela própria condutora à autoridade policial (ou em sistema oficial), seria necessária prova inequívoca do vício de consentimento alegado, ônus do qual a Requerida não se desincumbiu (art. 373, II, do CPC). A alegação genérica de nervosismo ou pressão no local não é suficiente para invalidar o registro formal no qual a própria condutora admite a manobra imprudente.

Restou incontroverso, portanto, que a Requerida executou manobra de marcha à ré em via urbana movimentada (Av. Isaac Póvoas). O Código de Trânsito Brasileiro estabelece que tal manobra é excepcional e exige cautela redobrada:

Art. 194. Transitar em marcha à ré, salvo na distância necessária a pequenas manobras e de forma a não causar riscos à segurança.”

In casu, restou evidenciada a culpa da reclamada na colisão citada nos autos, e há o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo reclamante.

Ressalta-se que, fato foi devidamente confessado pela condutora do veículo, ora recorrente, conforme consta no boletim de ocorrência, id. 345511893.

As provas não deixam qualquer dúvida de que a condutora reclamada não tomou a devida cautelar ao para sobre a faixa de pedestres e ainda de marcha ré de seu veículo, conforme prevê o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro, verbis:

“Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.”

Nesse sentido,
verbis
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO EM DECORRÊNCIA DE MARCHA RÉ - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DOS RECLAMADOS - FALTA DO DEVIDO CUIDADO AO REALIZAR A MANOBRA - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DANO MATERIAL DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar de incompetência dos juizados especiais, em face da necessidade de realizar perícia técnica, uma vez que, o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide.

2. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva dos requeridos no evento danoso, pois o veículo do reclamante encontrava-se trafegando na via preferencial quando foi abalroado pelo veiculo dos reclamados quando dava marcha ré, não tomando a devida cautela o condutor do veiculo ao realizar a manobra.

3. Com relação aos danos materiais, em se tratando de acidente de veículo, basta à comprovação do prejuízo e sua quantificação por meio da juntada de documentos, para que se reconheça o dever de reparar.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1037411-74.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/08/2024, Publicado no DJE 16/08/2024)

Portanto, não restam dúvidas da culpa exclusiva da reclamada, considerando que a colisão se deu em decorrência da imprudência, uma vez que ingressou na via de marcha ré, sem observar o veículo do reclamante que se aproximava.

Desta forma, a reclamada deve arcar com o valor dos danos materiais estipulado na sentença.

Feitas essas considerações, entendo pela manutenção da sentença.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026